Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PORTARIA GC No 160/2017. SUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC n° 140/2018, não havendo nulidade por ausência de intimação pessoal ou publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria.
2. In casu, confirmada a intimação via sistema e não tendo a apelante atendido o comando judicial para emenda, justificado está o indeferimento da inicial, o que implica na manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.